Tribunal: TJSP
Processo: 1011868-38.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER– Sentença de procedência parcial da ação – Débito questionado declarado inexigível - Pedido de fixação de indenização a título de danos morais improcedente, em razão da existência de anotações anteriores à discutida nos autos – Razões recursais que defendem a inaplicabilidade da Súmula n. 385 do E. STJ na hipótese dos autos, porque

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER– Sentença de procedência parcial da ação – Débito questionado declarado inexigível - Pedido de fixação de indenização a título de danos morais improcedente, em razão da existência de anotações anteriores à discutida nos autos – Razões recursais que defendem a inaplicabilidade da Súmula n. 385 do E. STJ na hipótese dos autos, porque os demais apontamentos seriam decorrentes de fraudes – Anotações anteriores à discutida nos autos que foram reconhecidas como legítimas - Dever de indenizar não configurado – Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011868-38.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GIUSEPPINA ELIA CAPO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011868-38.2017.8.26.0009 -Voto no 12.828
2
24a
CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO
VOTO No 12828
APELAÇÃO
No
1011868-38.2017.8.26.0009
COMARCA: FORO REG. IV -
VILA PRUDENTE
APELANTE: GIUSEPPINA ELIA
CAPO (JG)
APELADO: BANCO BRADESCO
S/A
JUÍZA PROLATORA: CLAUDIA
RIBEIRO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER Sentença de procedência
parcial da ação Débito questionado declarado inexigível -
Pedido de fixação de indenização a título de danos morais
improcedente, em razão da existência de anotações
anteriores à discutida nos autos Razões recursais que
defendem a inaplicabilidade da Súmula n. 385 do E. STJ na
hipótese dos autos, porque os demais apontamentos seriam
decorrentes de fraudes Anotações anteriores à discutida
nos autos que foram reconhecidas como legítimas - Dever
de indenizar não configurado Sentença mantida.
Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 73/78, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
para declarar inexigível o débito mencionado na inicial e
determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011868-38.2017.8.26.0009 -Voto no 12.828
3
bancos de dados mantidos pela SERASA e pelo SCPC em
razão do débito questionado nestes autos (no valor de R$
124,50), oriundo do contrato n. 076368028000013FI.
Recorre
a
autora
(fls.
80/84).
Sustenta que não pode ser considerada devedora contumaz
porque já impugnou todos os apontamentos existentes em seu
nome, por ter sido vítima de fraude e todos os apontamentos
existentes são indevidos. Requer que o recurso seja recebido e
provido para que a r. sentença seja reformada e condenado o
réu ao pagamento de indenização e invertido o ônus
sucumbencial.
Foram apresentadas contrarrazões
(fls. 87/94).
Presentes
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.010, § 1o, do CPC/2015).
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de indenização por
danos morais em razão de suposta inscrição negativa realizada
nos cadastros de proteção ao crédito efetuadas pelo réu.
A r. sentença determinou a exclusão
definitiva do nome da autora do rol de inadimplentes pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011868-38.2017.8.26.0009 -Voto no 12.828
4
débito discutido nos autos, sem, contudo, condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais em razão de
inscrições negativas anteriores, em nome da autora,
promovidas por credores diversos.
O cerne do presente recurso cinge-se
em determinar se, no caso, é devida ou não a indenização por
danos morais em razão desse apontamento.
Nas razões recursais, a Apelante
pretende ver afastada a aplicação da Súmula no 385 do
Superior
Tribunal
de
Justiça
e,
consequentemente,
reconhecido o dano moral.
Nesse aspecto, verificou-se que a
Apelante possuía outros apontamentos lançados em seu nome,
nos cadastros de proteção ao crédito, conforme extrato do
SCPC juntado às fls. 30/31, o que motivou a improcedência
do pedido inicial de fixação de indenização a título de danos
morais.
Como é sabido, o Superior Tribunal
de Justiça uniformizou entendimento no sentido de que aquele
que está inscrito em cadastro restritivo não pode se sentir
moralmente ofendido por nova inscrição. A justificativa é que
o dano moral decorre da imputação indevida de inadimplente
a alguém que efetivamente não o é.
Quando se insere, em cadastro
restritivo o nome de um consumidor que já possui registro, o
estado de inadimplemento é preexistente. Consequentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011868-38.2017.8.26.0009 -Voto no 12.828
5
não haveria ofensa à honra desse consumidor, ressalvando-se
apenas o direito de ter cancelado o registro indevido.
Nesse sentido foi editada a Súmula
no 385 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Assim, tal situação torna inviável a
conclusão de que o registro hostilizado teria abalado o seu
crédito e, por conseguinte, provocado danos de ordem moral,
por ofensa à honra objetiva. Pois, quem tem um histórico de
inadimplência,
devidamente
registrado
nos
cadastros
restritivos, não pode afirmar que teve seu bom nome ou seu
crédito abalado com mais um registro, até porque sua imagem
já estava arranhada com a impontualidade anterior.
Em suas razões recursais, a Apelante
alega que os demais apontamentos restritivos vem sendo
discutidos judicialmente, conforme fls. 66/68.
Contudo, ao menos em dois dos
processos apontados (1011873-60.2017.8.26.0009 e 1011871-
90.2017.8.26.0009)
já foram prolatadas sentenças de improcedência dos pedidos iniciais, tendo sido os
apontamentos declarados legítimos, conforme consulta ao sítio
mantido por est Tribunal na presente data.
Desta forma, tal situação torna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011868-38.2017.8.26.0009 -Voto no 12.828
6
inviável a conclusão de que o registro hostilizado na presente
demanda tenha abalado o seu crédito e, por conseguinte,
provocado danos de ordem moral, por ofensa à honra objetiva.
Isso porque quem tem um histórico
de inadimplência, devidamente registrado nos cadastros
restritivos, não pode afirmar que teve seu bom nome ou seu
crédito abalado com mais um registro, até porque sua imagem
já estava arranhada com a impontualidade anterior.
Nesse sentido, já decidiu este E.
Tribunal:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
JULGADA
IMPROCEDENTE

Manutenção
indevida nos órgãos de proteção ao
crédito Dívida já paga Aplicação da
Súmula no 385 do S.T.J. Apelante que
tinha restrição anterior Circunstância
que não faz surgir dano de ordem moral,
porque a inscrição do nome da apelante
foi concomitante a outro apontamento de
dívida cuja inexigibilidade não foi
demonstrada

Ausência
de
comunicação prévia da negativação

Providência que incumbe à entidade
mantenedora dos cadastros de proteção
ao crédito
Precedentes
Recurso
desprovido.
(Apelação
n.
1006003-60.2014.8.26.0099, Relator(a):
Castro Figliolia; Comarca: Bragança
Paulista; Órgão julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento:
19/02/2016; Data de registro: 19/02/2016)
Desta
forma,
de
rigor
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011868-38.2017.8.26.0009 -Voto no 12.828
7
improcedência do pedido de indenização por danos morais,
devendo a r. sentença ser mantida tal como lançada.
Com
o
insucesso
do
recurso
ajuizado, e dentro da nova ordem processual, não há como
deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba
honorária destinada ao patrono da parte vencedora pelo
acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal.
De acordo com o § 11, do artigo 85
do Código de Processo Civil vigente: “O tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação
dos
honorários
devidos
ao
advogado
do
vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o
para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira
instância os honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) ao patrono da parte ex adversa,
majoro tal verba para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos
da legislação processual vigente, observada a gratuidade
concedida à autora.
Para fins de prequestionamento,
ressalte-se que toda a matéria devolvida no recurso de
apelação encontra-se prequestionada, com a ressalva de que o
Magistrado não está obrigado a mencionar todos os pontos
suscitados pelas partes, bastando que o recurso tenha sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011868-38.2017.8.26.0009 -Voto no 12.828
8
fundamentadamente apreciado.
Advirto as partes que a interposição
de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026,
§ 2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora